Tribunal: TJES
Processo: 5001602-37.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001602-37.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE DA PENHA PEREIRA e outros
RECORRIDO: TECHLINE COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPREGADORA. PRESCRIÇÃO DECENAL.
MORTE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NECESSIDADE. NEGATIVA INDEVIDA. MORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelos recorridos em face dos recorrentes, pela qual alegam, em síntese, que são genitores do falecido Sr. VITOR PEREIRA DE JESUS, falecido em 17/05/2020. Alegam que o falecido foi contratado pela TECHLINE COMERCIAL em 02/04/2020, e que a cláusula 11 do contrato de prestação de serviços prevê seguro de vida e assistência funeral. Após o falecimento, comunicaram o sinistro a BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A, porém, até o ajuizamento da ação, não obtiveram o prêmio. Diante do exposto, pretendem compelir as recorrentes ao pagamento do prêmio do seguro e indenizá-los por danos morais, sob a alegação de que nunca foram acionados e nunca tiveram nenhum tipo de assistência dos corréus, bem como não tiveram acesso a apólice.

Por outro lado, a empresa ré TECHLINE COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E SERVICOS LTDA alega que a NACIONALRH CONSULTORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA teria firmado contrato de trabalho temporário com o Sr. Vitor, e que teria assumido a obrigação de fornecer o seguro de vida aos seus empregados (em grupo); que TECHLINE nunca estabeleceu vínculo empregatício com o falecido, sendo apenas tomadora de serviço e a NACIONALRH a contratante.

A BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA alegou inaplicabilidade do código de defesa do consumidor; e, no mérito propriamente dito, alega que o falecido não participou da apólice como segurado e, quando do sinistro, a apólice da TECHLINE já estava cancelada desde 18/12/2017. Afirma ainda que, localizado seguro de vida em grupo estipulado por Nacional RH, o sr. Vitor teria sido incluído em 01/04/2020 e excluído em 01/05/2020, a pedido da estipulante.

Em sede de sentença (ID 12582172)
, os pedidos autorais foram julgados procedentes sob o seguinte dispositivo:

“
PROCEDENTE o pedido inicial para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento aos autores da indenização securitária integral, no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais), com correção monetária desde a negativa da seguradora, e juros desde a citação, bem como condenar as rés ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento.”

Irresignada, as recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 12582175 e ID12582341) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os recursos serão julgados conjuntamente devido à identidade da matéria.

Em apertada síntese, o recurso interposto por TECHLINE e NACIONALRH pleiteia, preliminarmente, a ilegitimidade da TECHLINE; e, no mérito, a declaração de prescrição; o reconhecimento de inexistência de responsabilidade das recorrentes, na medida em que cumpriram seu dever de informação e não praticaram qualquer ato ilícito ensejador do dano; inexistência de relação de consumo; e inexistência de danos morais.

Já o recurso da BRADESCO (ID 12582341) alega responsabilidade da estipulante; que o sinistro ocorreu após o cancelamento da apólice, não havendo cobertura contratual; que é incabível danos morais, por se tratar de mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado; a aplicação da taxa selic simples em relação à correção monetária e juros de mora.

Em relação a alegação de ilegitimidade passiva da ré TECHLINE, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“No presente caso, a TECHLINE, ainda que não tenha sido a contratante direta do seguro, atuou como tomadora dos serviços prestados pelo falecido, inserindo-o no contexto de trabalho que gerou a obrigação de contratação do seguro de vida. Ademais, é razoável supor que, ao contratar a NACIONALRH para fornecer mão de obra, a TECHLINE teve ciência das condições contratuais aplicáveis aos trabalhadores temporários, inclusive o seguro de vida, ou pelo menos poderia ter tomado ciência.”

Em relação à prejudicial de mérito, verifico que a prescrição, apesar de ter sido alegada em contestação, não foi debatida na sentença. A parte recorrente não opôs embargos de declaração, recurso cabível para casos de suprimento de omissão, nos termos do art. 1.022, II do CPC.

Entretanto, por se tratar de matéria de ordem pública, não está sujeita à preclusão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

O STJ possui entendimento de que a prescrição é matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão pro iudicato nas instâncias ordinárias. Precedentes: AgRg no Ag 1333860/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16/12/2013; EDcl no AgRg no REsp 1.358.343/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/5/201

Portanto, passo à análise da alegada existência de prescrição.

A parte recorrente alega que se aplica, no caso, o prazo ânuo, porém sem razão. A ação de cobrança em casos de seguro de vida esta sujeita à prescrição decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PECÚLIO POR MORTE. NATUREZA JURÍDICA. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA PELO BENEFICIÁRIO. PRAZO DECENAL.
SÚMULA 568/STJ. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Ação de execução de título extrajudicial.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida. Precedentes.

3. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança do capital segurado pelo beneficiário de seguro de vida, quando este não for o próprio segurado, é o de dez anos, previsto no art. 205 do CC. Precedentes.

4. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.086.670/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRAZO DECENAL. SÚMULA N° 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. É firme a orientação do Superior Tribunal Superior no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança de indenização securitária pelo terceiro beneficiário é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Precedentes.

3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.700.336/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2018, DJe de 17/10/2018.)

Portanto, rejeito a preliminar de mérito.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

Este é o entendimento da jurisprudência pátria e deste Colegiado Recursal:

[...]
10. O contrato de seguro, ainda que de natureza coletiva, encerra relação de consumo, ante a irreversível evidência de que, conquanto intermediado pela estipulante, que, inclusive, participa na gestão do avençado ao promover o desconto em folha do prêmio ajustado, tem na posição contratual de contratada e obrigada a seguradora que frui das mensalidades vertidas e suporta as coberturas convencionadas, se emoldurando, ambas, como prestadora de serviços e o beneficiário, de seu turno, como destinatário final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame na dicção dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.
(Acórdão 1979490, 0707343-17.2022.8.07.0017, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLÊNCIA DA ESTIPULANTE. DEVER DE INFORMAÇÃO AO BENEFICIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SEGURADORA E ESTIPULANTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.
2. Em contratos de seguro de vida em grupo, a relação jurídica estabelece-se nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.
3. O c. STJ reconheceu o entendimento segundo o qual a seguradora possui responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização securitária, considerando que o dever de cumprir o contrato em relação ao segurado é compartilhado de maneira equitativa entre a seguradora e a estipulante. Precedente. 4. A responsabilidade de informar sobre a ausência de cobertura contratual, decorrente do cancelamento por falta de pagamento, é exclusivamente da estipulante (empregadora Engelfex EIRELI), nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial nº 1.874.788/SC (Tema 1.112). 5. Em que pese a estipulante tenha a incumbência de comunicar a parte autora acerca da ausência de cobertura contratual na data do sinistro, tal circunstância não afasta a responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização securitária. 6. Recurso provido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL Número: 5006186-57.2021.8.08.0021. 1ª Câmara Cível. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 08/Apr/2025)

Embora a recorrente BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA alegue que no momento do sinistro o falecido não estava segurado pelas apólices, as recorrentes TECHLINE e NACIONALRH trouxeram aos autos documentação que provam justamente o contrário: a relação de segurados vigentes (ID 3165057) e a declaração de que o segurado faleceu na vigência do contrato de trabalho (ID 3165054), restando demonstrado que o falecido Vitor Pereira de Jesus estava coberto pelo seguro de vida contratado junto às recorridas.

Destarte, não foi apresentada qualquer justificativa legítima para a demora no pagamento da indenização securitária.

Coaduno, portanto, com o entendimento do juízo
a quo
:

“O descumprimento contratual é inequívoco, uma vez que o sinistro foi corretamente comunicado e os documentos foram apresentados pelos autores. Assim, as rés devem ser compelidas a pagar o valor do seguro de vida contratado, devidamente corrigido desde a data do óbito, acrescido de juros legais.

Registro que o falecido Vitor Pereira de Jesus não deixou filhos nem mesmo cônjuge sobrevivente. Sendo assim, em observância ao artigo 792 do Código Civil, o valor do seguro de vida deve ser integralmente destinado aos herdeiros legítimos, que, neste caso, são os seus genitores, ora autores, conforme a ordem de vocação hereditária prevista no artigo 1.829, I, do Código Civil, pois os pais do falecido ocupam a posição prioritária na sucessão hereditária.“

Em relação aos danos morais, entendo devidos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – MORTE – NEGATIVA INDEVIDA – DANO MORAL
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova dos autos indica que a negativa do pagamento do seguro de vida é abusiva, uma vez que o evento morte ficou comprovado e as beneficiárias enviaram a documentação que lhes fora solicitada oportunamente.
2. A situação concreta dos autos
ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de simples inadimplemento, sendo devidos os danos morais em quantia que se adeque à gravidade da situação, culpabilidade do agente, proporcionalidade e razoabilidade.
3. No que diz respeito ao valor da importância segurada, o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento" (AgInt no AREsp 1686339/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020), e “os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual.” (AgInt no AgInt no AREsp 1615546/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). 4. De acordo com o art. 406, do CC os juros de mora devem ser calculados de acordo com a taxa SELIC. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL Número: 0024967-44.2015.8.08.0048. 3ª Câmara Cível. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Data: 03/May/2023)

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta dos recorrentes, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento dos recorridos, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês.

A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)